Tribunal: TJMT
Processo: 1008691-26.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008691-26.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINALVA MARIA DA MATA - CPF: 940.442.361-00 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008691-26.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1008691-26.2025.8.11.0002

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Marinalva Maria da Mata.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS E FÉRIAS PROPORCIONAIS. ERRO MATERIAL QUANTO À FUNÇÃO DA SERVIDORA. RETIFICAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo ente público estadual contra acórdão que manteve a sentença de procedência parcial em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, com reconhecimento da nulidade do vínculo e condenação ao pagamento de FGTS e de diferenças de férias com terço constitucional. O embargante alega erro material na qualificação da função da servidora e omissão quanto à alegação de pagamento integral das verbas reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) apurar se houve erro material na identificação da função pública exercida pela autora;
(ii) verificar a existência de omissão quanto à alegação de pagamento integral das férias e do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatado erro material na qualificação da função exercida pela autora, que foi indevidamente identificada como "professora", quando, na verdade, exerceu funções de “Fundamental Assistencial/Nível Médio Administrativo” no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde.

4.

A retificação da função declarada no acórdão é medida que se impõe, sem repercussão no resultado do julgamento, que manteve a nulidade contratual e a condenação ao pagamento das verbas decorrentes.

5.

Não há omissão quanto à alegação de pagamento das férias e do terço constitucional, uma vez que o acórdão embargado expressamente manteve a condenação apenas quanto às diferenças eventualmente devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença.

6.

A verificação de eventuais valores já pagos ocorrerá oportunamente na fase de cumprimento de sentença, respeitando os princípios da economia processual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A correção de erro material na identificação da função pública exercida pela parte autora não enseja alteração no resultado do julgamento, devendo constar a função efetivamente exercida, conforme os documentos constantes nos autos.

2.

A existência de alegado pagamento parcial das verbas reconhecidas na sentença não configura omissão quando o acórdão delimita que a condenação abrange apenas as diferenças eventualmente devidas, a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I e III; Lei Complementar no 719/2022; Lei Complementar no 755/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008691-26.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1008691-26.2025.8.11.0002

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Marinalva Maria da Mata.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.

309205880
): julgou procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora o FGTS e as férias, acrescidas do terço constitucional, do período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Recurso Cível Inominado (Id.

309205881
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral. Ressalta a existência da Lei Complementar n.o 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses prorrogáveis por igual período, bem como da Lei Complementar n.o 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por igual período.

Acórdão
(Id. 317605387): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante
.

Embargos de Declaração
(Id. 308886850): o embargante sustenta a ocorrência de:

a) erro material quanto à função exercida pela embargada, que foi qualificada como "professora" quando na verdade exercia função de "Fundamental Assistencial/Nível Médio Administrativo"; b) omissão quanto ao não enfrentamento da alegação de que as férias e o terço constitucional já foram pagos, conforme comprovado pelos holerites de rescisão juntados.

Contrarrazões (Id. ):
pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008691-26.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n. 1008691-26.2025.8.11.0002

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Marinalva Maria da Mata.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de primeiro grau.

O processo teve origem em ação de cobrança proposta por Marinalva Maria da Mata, na qual pleiteou a declaração de nulidade de contratos temporários e o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do vínculo e condenando o Estado ao pagamento do FGTS e das diferenças de férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período de janeiro de 2020 a 2024.

Em suas razões recursais, sustentou o recorrente a validade dos contratos temporários e, subsidiariamente, que as férias e o terço constitucional já haviam sido pagos, juntando comprovantes.

Esta Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Nas razões dos embargos de declaração, alega o embargante: a) erro material quanto à função exercida pela embargada, que foi qualificada como "professora" quando na verdade exercia função de "Fundamental Assistencial/Nível Médio Administrativo" no Hospital Estadual Lousite Ferreira; b) omissão quanto ao não enfrentamento da alegação de que as férias e o terço constitucional já foram pagos, conforme comprovado pelos holerites de rescisão juntados.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, sanar obscuridade ou eliminar contradição, bem como para corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que os embargos merecem parcial acolhimento.

Quanto ao erro material:

Inicialmente, constata-se efetivamente a existência de erro material no acórdão embargado. A análise dos documentos dos autos, especialmente as fichas financeiras e holerites, demonstra claramente que a embargada exerceu as funções de "Nível Fundamental Administrativo" e "Nível Médio Administrativo" no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde.

O acórdão, por equívoco, qualificou a embargada como "professora", o que não corresponde à realidade dos fatos. Tal correção é necessária para garantir a fidedignidade do julgado aos fatos constantes dos autos, o que não altera o resultado do julgamento quanto à nulidade contratual e pagamento do FGTS, já que, de qualquer forma, os contratos temporários são nulos.

Quanto à alegação de pagamento integral das férias e terço constitucional:

No que tange às férias e ao terço constitucional, constata-se que não há omissão a ser sanada, mas sim divergência quanto à integralidade dos valores pagos.

Embora o Estado embargante alegue ter efetuado o pagamento das verbas, conforme demonstrado pelos holerites de rescisão juntados, a embargada, tanto em sua impugnação quanto nas contrarrazões ao recurso inominado, sustentou a existência de diferenças entre os valores pagos e os efetivamente devidos.

A sentença de primeiro grau, com acerto, condenou o Estado justamente ao pagamento de "diferenças de férias acrescidas do terço constitucional", reconhecendo que poderia haver valores a complementar, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença mediante apresentação de memória de cálculo.

Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente o da economia processual e da celeridade, a liquidação de sentença é o momento adequado para a verificação precisa dos valores devidos e dos já pagos, permitindo-se a compensação dos montantes já quitados.

Assim, não há omissão no acórdão embargado quanto a este ponto, uma vez que a condenação refere-se especificamente às diferenças que eventualmente existam, não ao pagamento integral das verbas.

A questão será adequadamente resolvida na fase executória, onde será possível confrontar os valores devidos com os efetivamente pagos, garantindo-se que não haja pagamento em duplicidade nem prejuízo à embargada.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, pois tempestivos e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, sem efeitos infringentes, apenas para retificar o acórdão embargado, fazendo constar que a embargada exerceu as funções de "Fundamental Assistencial/Nível Médio Administrativo", mantendo a decisão colegiada embargada nos demais termos.

Transitado em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025